Tribunal: TJMT
Processo: 1025036-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025036-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de exceção de pré-executividade, no curso de ação de execução de título extrajudicial.

O agravante, militar estadual aposentado no posto de tenente-coronel, alega hipossuficiência econômica com base em documentos que indicam descontos incidentes sobre sua remuneração, além de despesas pessoais e familiares.

A decisão recorrida indeferiu o pedido por ausência de demonstração suficiente da alegada condição de miserabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, formulada por pessoa natural, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, diante de documentos que demonstram capacidade financeira incompatível com a benesse legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado indeferir o pedido quando houver elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.

A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), que pode ser afastada por prova em sentido contrário.

A remuneração bruta superior a R$ 27 mil, ainda que com descontos, não caracteriza miserabilidade jurídica, sobretudo na ausência de comprovação idônea e atualizada das despesas essenciais e do contexto familiar.

Documentos apresentados não comprovam de forma suficiente a alegada hipossuficiência, incluindo fatura de cartão de crédito em nome de terceiro sem vínculo comprovado com o agravante.

Não demonstrada necessidade real que justifique a transferência do ônus processual ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 2. A remuneração elevada e a ausência de comprovação idônea das despesas essenciais impedem a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Henrique Costa Soares contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0020512-39.2016.8.11.0041, movida pela Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado no bojo da exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante, atuando em causa própria, sustenta fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica, devidamente declarada e demonstrada por meio da documentação acostada aos autos. Dentre os elementos probatórios apresentados, destacam-se: o holerite referente ao mês de maio de 2025, que revela proventos líquidos no valor de R$ 4.321,10, embora o valor bruto ultrapasse R$ 27 mil, em razão de diversos descontos obrigatórios; fatura de cartão de crédito em atraso no montante de R$ 5.424,67; ordens judiciais de penhora incidente sobre 10% de seus rendimentos líquidos, oriundas de execuções trabalhistas em trâmite perante a Justiça do Trabalho; além de outras despesas pessoais e familiares.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para
reformar a decisão agravada
e conceder-lhe os
benefícios da gratuidade da justiça
.

Sem pleito de antecipação recursal.

As informações foram prestadas (id. 305018892).

A agravada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 310273350).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Henrique Costa Soares na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado no bojo da exceção de pré-executividade.

Em face dessa decisão recorre o agravante, atuando em causa própria, sustenta fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em razão de sua comprovada hipossuficiência econômica, devidamente declarada e demonstrada por meio da documentação acostada aos autos. Dentre os elementos probatórios apresentados, destacam-se: o holerite referente ao mês de maio de 2025, que revela proventos líquidos no valor de R$ 4.321,10, embora o valor bruto ultrapasse R$ 27 mil, em razão de diversos descontos obrigatórios; fatura de cartão de crédito em atraso no montante de R$ 5.424,67; ordens judiciais de penhora incidente sobre 10% de seus rendimentos líquidos, oriundas de execuções trabalhistas em trâmite perante a Justiça do Trabalho; além de outras despesas pessoais e familiares.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo, para
reformar a decisão agravada
e conceder-lhe os
benefícios da gratuidade da justiça
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
,
não se ignora os compromissos financeiros do agravante
, mas tampouco se pode olvidar que se trata de
militar estadual aposentado
, no posto de
Tenente-Coronel
, cuja remuneração bruta mensal supera os
R$ 27 mil.

Ademais, cabe destacar que o agravante
deixou de instruir o pedido com documentos complementares idôneos que melhor poderiam aferir sua real situação econômico-financeira
, tais como
declaração de imposto de renda, extratos bancários recentes, comprovantes de despesas fixas mensais ou declaração de composição familiar com rendimentos consolidados
.
A ausência dessas provas compromete a robustez da alegação.

Importa ainda consignar que a
fatura de cartão de crédito apresentada como evidência de endividamento está em nome de terceiro (Gilmara Peres Dechini Vagetti Lourenço)
,
não havendo qualquer vínculo objetivo nos autos entre o titular do cartão e o agravante
.
Assim,
não é possível conferir valor probatório ao referido documento para fins de comprovação de hipossuficiência
, pois não guarda pertinência subjetiva com o requerente do benefício.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025